Tribunal: TJDFT
Processo: 0705067-19.2022.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705067-19.2022.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GERALDO FELIPE DE SOUTO SILVA EMBARGADO: JOSE PAULO FILGUEIRA NETO, ERIKA DE CARVALHO FILGUEIRA COREZZI, JANAINA CESAR DOLES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por GERALDO FELIPE DE SOUTO SILVA, contra o acórdão de ID 47456199. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 47884960. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se, JOSE PAULO FILGUEIRA NETO, ERIKA DE CARVALHO FILGUEIRA COREZZI, JANAINA CESAR DOLES para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 16 de junho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator